Tribunal: STF
Processo: Ext 1964
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PEDIDO DEFERIDO.   



    Decisão: Trata-se de pedido de prisão cautelar para fins de extradição, com fundamento no artigo 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, em desfavor do nacional neerlandês ROBBIE VAN DEN OEVER, apresentado em 21/8/2025 a pedido do Governo dos Países Baixos, para que cumpra pena por condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Intimada, em 21/8/2025, a Procuradoria-Geral da República a se manifestar, não foi apresentado o parecer dentro do prazo estabelecido.



    É o relatório. DECIDO.  



    O art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017 disciplina a legitimidade da Interpol para representar pela prisão cautelar para fins de extradição, in verbis:  



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. 



    [...]



    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.  



    In casu, consta dos autos informação a respeito de mandado de prisão expedido em 10/3/2025 por autoridade judicial do Tribunal de Justiça da Haia (nº OVL-U-2025009803). Ademais, a documentação anexa, relativa à Difusão Vermelha nº A-4262/3-2025 contra o representado, incluída pelo Escritório Nacional da Interpol, contém todas as informações relativas ao processo originário, bem como ao interesse do Governo dos Países Baixos em solicitar a extradição na forma legal, inclusive com a representação formal pela prisão.



    Dessa forma, o pedido preenche os requisitos formais aludidos nos dispositivos supracitados. Os fatos imputados ao requerido encontram-se suficientemente descritos, com indicação de data, local, circunstâncias, bem como dos dispositivos legais pertinentes. Por fim, não se encontram, aparentemente, presentes quaisquer das hipóteses obstativas do art. 82 da Lei nº 13.445/2017. 



    Ex positis, determino a prisão cautelar para fins de extradição do nacional neerlandês ROBBIE VAN DEN OEVER.



    Expeça-se mandado de prisão.



    Uma vez cumprido o mandado de prisão, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada, bem como o país solicitante ser cientificado do ato, para os fins do que disposto no art. 84, § 3º, da Lei nº 13.445/2017.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente